Tribunal: TRF3
Processo: 5073855-72.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
264/689)

5073855-72.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5073855-72.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ROBERTO INACIO

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO TADEU MARTINS - SP107238-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ANTONIO VERNASCHI - SP53238-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CARLOS MARTINI - SP97226-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DELEGADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL TEMA 1.209 DO STF AFASTADA. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. INEFICÁCIA DE EPI. FONTE DE CUSTEIO. EFEITOS FINANCEIROS NA DER. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade do período de 02/01/1998 a 22/02/2017, no qual o segurado exerceu a função de motorista de caminhão/carreteiro, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição e ao pagamento das diferenças devidas, com efeitos financeiros retroativos à Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Estadual, no exercício de competência federal delegada, possui competência para deferir produção de perícia que confronte o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (ii) se é impositiva a suspensão do processo com base no Tema 1.209 do STF (periculosidade); (iii) se a indicação de agentes químicos e vícios formais no formulário patronal impedem o reconhecimento do tempo especial; (iv) se o descumprimento do dever de recolhimento da fonte de custeio patronal obsta o direito do segurado; e (v) qual o termo inicial adequado para a fluência dos efeitos financeiros da revisão, ante a produção de laudo pericial em sede judicial para suprir as deficiências documentais apresentadas administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo estadual investido de competência previdenciária delegada possui o poder-dever de promover a instrução probatória para a busca da verdade real acerca das condições ambientais de trabalho, sendo cabível a perícia judicial independentemente do prévio ajuizamento de ação trabalhista para a retificação do PPP.

4. É inaplicável a suspensão determinada pelo Tema 1.209 do STF (que versa sobre periculosidade), mediante a adoção da técnica da distinção (distinguishing), quando o reconhecimento do tempo laborado em condições especiais puder ser fundamentado de maneira autônoma e suficiente pela caracterização da insalubridade (exposição a agentes químicos).

5. A submissão a agentes químicos como hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 do MTE) reclama avaliação essencialmente qualitativa. A prova técnica pericial judicial que atesta o contato inerente e indissociável com a substância nociva supre os vícios formais, a ausência de metodologia quantitativa e as desatualizações temporais apontadas no PPP do empregador, afastando a aplicação restritiva do Tema 298 da TNU.

6. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não afasta o direito ao reconhecimento do tempo de serviço especial quando a prova pericial atesta a sua ineficácia na neutralização integral dos agentes nocivos presentes no ambiente laboral.

7. A alegação de ofensa à prévia fonte de custeio para o enquadramento de atividade perigosa após a Lei no 9.032/1995 (art. 195, § 5o, da CRFB e art. 57, §§ 6o e 8o, da Lei no 8.213/1991) fica prejudicada quando o labor especial é reconhecido por insalubridade decorrente de agentes químicos. Ademais, o não recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos riscos ambientais do trabalho configura inadimplemento de obrigação tributária de responsabilidade exclusiva da empresa, não configurando óbice à fruição do direito previdenciário pelo segurado.

8. Os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento e averbação do tempo especial devem retroagir à Data da Entrada do Requerimento (DER). A posterior produção probatória pericial na esfera judicial ostenta eficácia meramente declaratória, não alterando o fato gerador do direito material consubstanciado à época do pleito administrativo regularmente formulado e instruído com o formulário padrão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios recursais majorados na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A Justiça investida de competência previdenciária ostenta legitimidade para a determinação de prova pericial voltada à aferição de atividade especial, suplantando deficiências do Perfil Profissiográfico Previdenciário. 2. Fica afastada a suspensão processual decorrente do Tema 1.209 do STF sempre que a especialidade puder ser resguardada pela configuração autônoma da insalubridade. 3. A exposição ocupacional a hidrocarbonetos autoriza o enquadramento qualitativo do labor especial, sobrepondo-se o laudo pericial judicial aos vícios formais e temporais do documento patronal. 4. A juntada extemporânea de laudo judicial destinado a complementar a prova documental pré-existente produz efeitos declaratórios, preservando a fixação dos consectários financeiros a partir da data do requerimento administrativo."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 195, § 5o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 370 e 496, I e § 3o, I; Lei no 9.032/1995; Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Tema 1.209 e Súmula Vinculante 17); Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111); Turma Nacional de Uniformização (Tema 298).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5073855-72.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO TADEU MARTINS - SP107238-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ANTONIO VERNASCHI - SP53238-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ CARLOS MARTINI - SP97226-N

APELADO: JOSE ROBERTO INACIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por JOSE ROBERTO INACIO.

A parte autora ajuizou a presente ação objetivando o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço prestado no período de 02/01/1998 a 22/02/2017, no qual exerceu a função de motorista de caminhão/carreteiro na empresa Transportadora Pavani Ltda., com a consequente revisão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/179.040.558-8), para majorar a renda mensal inicial desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 22/02/2017.

A sentença recorrida (id. 281085830) julgou o pedido procedente, reconhecendo a natureza especial do período pleiteado com base no laudo pericial judicial, que atestou a exposição a agentes físicos (ruído) e químicos (hidrocarbonetos), bem como a caracterização de periculosidade (transporte de cargas perigosas), considerando ineficazes os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos. Por conseguinte, condenou o INSS a revisar o benefício e a pagar as diferenças em atraso, acrescidas de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios. O juízo sentenciante afastou o reexame necessário, por estimar que a condenação não excede a mil salários mínimos.

Em suas razões recursais (id. 281085835), o INSS suscita, preliminarmente, a remessa oficial e a incompetência da Justiça Estadual para invalidar ou retificar informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), requerendo a declaração de nulidade da prova pericial produzida nos autos. Requer, ainda, a suspensão do processo com fulcro no Tema 1209 do Supremo Tribunal Federal, que trata do reconhecimento de atividade especial por periculosidade. No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade, alegando vícios formais no PPP apresentado (ausência de responsável técnico em alguns interregnos), indicação genérica dos agentes químicos (óleos/hidrocarbonetos) sem a especificação da metodologia adequada (Tema 298 da TNU), vedação legal ao cômputo de tempo especial por periculosidade após a edição da Lei no 9.032/1995 e ausência de prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da Constituição Federal). Subsidiariamente, pleiteia que os efeitos financeiros da condenação retroajam apenas à data da juntada do laudo pericial em juízo, e não à DER.

Com contrarrazões da parte autora (id. 281085841), nas quais defende a competência do juízo para a produção da prova técnica, afasta a tese de suspensão processual e pugna pela manutenção integral da sentença com base nas conclusões irrefutáveis do perito judicial.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Das Preliminares

O INSS alega a incompetência da Justiça Estadual para determinar a retificação ou invalidação de informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), o que ensejaria a nulidade da prova pericial produzida.

A preliminar deve ser rejeitada.

O juízo estadual, no exercício da competência previdenciária delegada, possui o poder-dever de instruir o processo com as provas necessárias à elucidação dos fatos (artigo 370 do Código de Processo Civil).

A realização de perícia técnica para aferir as reais condições de trabalho não se confunde com o ajuizamento de reclamatória trabalhista para retificação de documentos patronais, sendo medida escorreita e indispensável para a busca da verdade real no processo previdenciário.

O apelante requer, ainda, a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, que determinou o sobrestamento de processos que versem sobre o reconhecimento de atividade especial por periculosidade.

O reconhecimento do tempo especial, neste caso concreto, está amparado de forma autônoma e suficiente na efetiva exposição a agentes químicos (insalubridade), conforme restará demonstrado na análise do mérito.

Assim, a discussão acerca da periculosidade torna-se secundária e não constitui o fundamento único da concessão do direito, o que afasta a incidência da referida suspensão no caso em tela.

Do Mérito

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos. Até 28/04/1995, a comprovação do tempo especial era feita pelo enquadramento da categoria profissional. Após o advento da Lei no 9.032/1995, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, de forma permanente, não ocasional nem intermitente.

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade do período de 02/01/1998 a 22/02/2017, no qual a parte autora exerceu a função de motorista de caminhão/carreteiro na empresa Transportadora Pavani Ltda.

A autarquia previdenciária alega a impossibilidade de reconhecer o labor especial apontando vícios formais no PPP apresentado (como a ausência de responsável técnico em alguns interregnos), bem como argumenta que a indicação genérica dos agentes químicos (óleos/hidrocarbonetos) sem a especificação da metodologia adequada ofende a tese firmada no Tema 298 da TNU.

Sem razão o apelante.

O laudo pericial judicial (id. 281085807), produzido sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante das partes, atestou expressamente que o segurado laborava exposto a agentes químicos nocivos, notadamente hidrocarbonetos, óleos, graxas e gases.

A prova técnica judicial supre integralmente eventuais inconsistências, falhas formais ou a ausência de responsáveis técnicos em períodos específicos do formulário administrativo elaborado pela empresa.

Quanto à especificação dos agentes, tratando-se de exposição a hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho e Emprego), a avaliação é qualitativa.

Basta a comprovação do contato inerente e indissociável com o agente nocivo para a caracterização da insalubridade, não se exigindo a mensuração de concentração, restando inaplicável a exigência de especificação de metodologia quantitativa suscitada com base no Tema 298 da TNU.

Ressalto que a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade do labor, uma vez que a prova técnica demonstrou que tais equipamentos não foram capazes de neutralizar integralmente a nocividade dos agentes químicos aos quais o trabalhador estava submetido.

No tocante à alegação de vedação legal ao cômputo de tempo especial por periculosidade após a edição da Lei no 9.032/1995 e à consequente ofensa ao princípio da prévia fonte de custeio (artigo 195, § 5o, da CRFB e artigo 57, §§ 6o e 8o, da Lei no 8.213/1991), a tese recursal resta prejudicada no caso concreto.

Como o período de 02/01/1998 a 22/02/2017 foi integralmente enquadrado como especial em decorrência da efetiva exposição a agentes químicos insalubres (matéria incontroversa perante a prova pericial e que possui expressa previsão legal de alíquota para custeio adicional), o debate acerca da periculosidade e de sua respectiva base de financiamento após 1995 não tem o condão de alterar o resultado prático do julgamento.

Ademais, no que tange à fonte de custeio dos agentes químicos reconhecidos, cumpre ressaltar que o efetivo recolhimento da contribuição ao Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) ou ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT) é obrigação tributária do empregador e encargo fiscalizatório do INSS. O descumprimento dessa obrigação por parte da empresa não pode prejudicar o segurado, que mantém o direito ao cômputo do tempo especial efetivamente prestado.

DOS EFEITOS FINANCEIROS

O INSS requer, subsidiariamente, que os efeitos financeiros da condenação retroajam apenas à data da juntada do laudo pericial em juízo, e não à DER.

O pleito deve ser rejeitado.

Com efeito, observa-se que a parte autora instruiu devidamente o seu requerimento administrativo com o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), submetendo a questão à prévia análise da autarquia, conforme consta do id. 281085667, fls. 89/90.

O fato de o INSS ter considerado o documento patronal insuficiente ou formalmente falho, tornando necessária a posterior produção de prova pericial em juízo para a busca da verdade real, não descaracteriza o prévio pleito administrativo.

A comprovação extemporânea da especialidade por meio de prova pericial produzida em juízo tem natureza declaratória e não altera o fato gerador do direito material, que já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico do segurado na data do requerimento administrativo.

Portanto, os efeitos financeiros devem retroagir a 22/02/2017, data da entrada do requerimento (DER).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DELEGADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL TEMA 1.209 DO STF AFASTADA. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. INEFICÁCIA DE EPI. FONTE DE CUSTEIO. EFEITOS FINANCEIROS NA DER. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer a especialidade do período de 02/01/1998 a 22/02/2017, no qual o segurado exerceu a função de motorista de caminhão/carreteiro, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição e ao pagamento das diferenças devidas, com efeitos financeiros retroativos à Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a Justiça Estadual, no exercício de competência federal delegada, possui competência para deferir produção de perícia que confronte o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (ii) se é impositiva a suspensão do processo com base no Tema 1.209 do STF (periculosidade); (iii) se a indicação de agentes químicos e vícios formais no formulário patronal impedem o reconhecimento do tempo especial; (iv) se o descumprimento do dever de recolhimento da fonte de custeio patronal obsta o direito do segurado; e (v) qual o termo inicial adequado para a fluência dos efeitos financeiros da revisão, ante a produção de laudo pericial em sede judicial para suprir as deficiências documentais apresentadas administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo estadual investido de competência previdenciária delegada possui o poder-dever de promover a instrução probatória para a busca da verdade real acerca das condições ambientais de trabalho, sendo cabível a perícia judicial independentemente do prévio ajuizamento de ação trabalhista para a retificação do PPP.

4. É inaplicável a suspensão determinada pelo Tema 1.209 do STF (que versa sobre periculosidade), mediante a adoção da técnica da distinção (distinguishing), quando o reconhecimento do tempo laborado em condições especiais puder ser fundamentado de maneira autônoma e suficiente pela caracterização da insalubridade (exposição a agentes químicos).

5. A submissão a agentes químicos como hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 do MTE) reclama avaliação essencialmente qualitativa. A prova técnica pericial judicial que atesta o contato inerente e indissociável com a substância nociva supre os vícios formais, a ausência de metodologia quantitativa e as desatualizações temporais apontadas no PPP do empregador, afastando a aplicação restritiva do Tema 298 da TNU.

6. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não afasta o direito ao reconhecimento do tempo de serviço especial quando a prova pericial atesta a sua ineficácia na neutralização integral dos agentes nocivos presentes no ambiente laboral.

7. A alegação de ofensa à prévia fonte de custeio para o enquadramento de atividade perigosa após a Lei no 9.032/1995 (art. 195, § 5o, da CRFB e art. 57, §§ 6o e 8o, da Lei no 8.213/1991) fica prejudicada quando o labor especial é reconhecido por insalubridade decorrente de agentes químicos. Ademais, o não recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos riscos ambientais do trabalho configura inadimplemento de obrigação tributária de responsabilidade exclusiva da empresa, não configurando óbice à fruição do direito previdenciário pelo segurado.

8. Os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento e averbação do tempo especial devem retroagir à Data da Entrada do Requerimento (DER). A posterior produção probatória pericial na esfera judicial ostenta eficácia meramente declaratória, não alterando o fato gerador do direito material consubstanciado à época do pleito administrativo regularmente formulado e instruído com o formulário padrão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios recursais majorados na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A Justiça investida de competência previdenciária ostenta legitimidade para a determinação de prova pericial voltada à aferição de atividade especial, suplantando deficiências do Perfil Profissiográfico Previdenciário. 2. Fica afastada a suspensão processual decorrente do Tema 1.209 do STF sempre que a especialidade puder ser resguardada pela configuração autônoma da insalubridade. 3. A exposição ocupacional a hidrocarbonetos autoriza o enquadramento qualitativo do labor especial, sobrepondo-se o laudo pericial judicial aos vícios formais e temporais do documento patronal. 4. A juntada extemporânea de laudo judicial destinado a complementar a prova documental pré-existente produz efeitos declaratórios, preservando a fixação dos consectários financeiros a partir da data do requerimento administrativo."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 195, § 5o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 370 e 496, I e § 3o, I; Lei no 9.032/1995; Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Tema 1.209 e Súmula Vinculante 17); Superior Tribunal de Justiça (Súmula 111); Turma Nacional de Uniformização (Tema 298).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão